Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006666-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA MARONESI - CPF: 046.037.849-02 (ADVOGADO), PICCINI E PICCINI LTDA - CNPJ: 20.688.033/0001-83 (AGRAVADO), MARONESI & MARONESI LTDA - CNPJ: 05.103.655/0001-09 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO E INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, aliada à manutenção da pessoa jurídica em situação ativa perante os órgãos de registro e à inércia processual da executada, configuram elementos indiciários suficientes para autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instauração do incidente desconsideração da personalidade jurídica não se presta à realização de verdadeira expedição probatória genérica destinada à busca indiscriminada de elementos que possam eventualmente revelar abuso, devendo o art. 133 do CPC ser interpretado no sentido de que o incidente será instaurado quando presentes os pressupostos legais materiais.

4. O inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, não configura por si só abuso da personalidade jurídica, pois a jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a mera insolvência ou dificuldade financeira da sociedade empresária não autoriza a desconsideração, sob pena de transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada automática, subvertendo o regime jurídico societário.

5. A inércia processual da executada, embora reprovável sob o prisma da cooperação processual prevista no art. 6o do CPC, não equivale à prática de atos fraudulentos ou à mistura de patrimônios entre sociedade e sócios.

6. A discrepância entre o capital social declarado (R$ 300.000,00) e os valores bloqueados (R$ 1.709,32) não comprova, por si só, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois o capital social representa o valor subscrito pelos sócios no momento da constituição ou alteração da sociedade, não refletindo necessariamente a situação patrimonial atual da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nas relações de natureza civil-empresarial regidas pela teoria maior do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de elementos mínimos indicativos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se prestando o procedimento previsto nos arts. 133 a 137 do CPC à realização de diligência probatória genérica ou exploratória. 2. O mero inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, a inexistência de bens penhoráveis e a inércia processual da executada não configuram, isoladamente ou em conjunto, abuso da personalidade jurídica, tampouco autorizam a superação da autonomia patrimonial da sociedade empresária. 3. A discrepância entre o capital social declarado e os ativos financeiros localizados não constitui, por si só, indício suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois o capital social não reflete necessariamente a situação patrimonial atual da empresa, que pode atravessar períodos de crise econômica legítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 6o, 133, 134, 135, 136 e 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.171.710/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.873.983/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARONESI & MARONESI LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança ajuizada em desfavor de
PICCINI E PICCINI LTDA,
indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada teria exigido prova cabal do abuso da personalidade jurídica como condição prévia para a instauração do incidente, o que inverteria a lógica do sistema processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Argumenta que o incidente possui natureza instrumental e destina-se justamente à apuração, sob o crivo do contraditório, da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo razoável exigir prova plena antes mesmo da formação do contraditório com os sócios.

Assevera que a conjugação de três fatores, empresa formalmente ativa, inexistência de patrimônio quando instada a cumprir obrigação judicial e absoluta inércia processual, configuraria indícios suficientes para autorizar o processamento do incidente. Acrescenta que a consulta ao quadro societário (QSA) demonstra quem são as pessoas naturais que se beneficiam da atividade empresarial e que, em tese, podem estar sendo favorecidas pela blindagem patrimonial da sociedade, o que reforçaria a suspeita de esvaziamento patrimonial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, reconhecendo-se a presença de indícios aptos a autorizar a instauração do incidente. Subsidiariamente, requer a determinação de realização de diligências patrimoniais em face dos sócios, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros disponíveis.

O pedido de efeito ativo foi indeferido pelo Des. Dirceu dos Santos – relator à época (id. 347676353).

O juízo de origem prestou informações, confirmando que a agravante cumpriu as obrigações previstas no art. 1.018 do CPC e que não houve qualquer decisão posterior revogando ou alterando o ato judicial objeto do recurso (id. 348261366).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela parte agravada (id. 355727857), os autos foram remetidos ao Ministério Público, que se manifestou pela não intervenção, por se tratar de relação jurídica estritamente privada, sem repercussão coletiva ou impacto na ordem econômica em sentido amplo (id. 359510872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai-se dos autos que a agravante
MARONESI & MARONESI LTDA
ajuizou ação de cobrança em face da empresa agravada
PICCINI E PICCINI LTDA
, em razão do inadimplemento de obrigações comerciais decorrentes do fornecimento de mercadorias. A agravada adquiriu da agravante diversas baterias automotivas, devidamente entregues e comprovadas por meio das Notas Fiscais no 000.001.001 e no 000.001.032, cujo valor total da operação alcançou R$ 40.005,00. Além do pagamento financeiro ajustado, havia a obrigação de devolução de 2.249,20 kg de carcaças de bateria, ou, alternativamente, o pagamento do valor correspondente por quilo não restituído.

Apesar de ter recebido integralmente as mercadorias, a agravada deixou de quitar parcelas substanciais do débito e não realizou a entrega da sucata pactuada. Regularmente processada a ação, sobreveio
sentença de procedência
que condenou a executada ao pagamento de R$ 41.750,40, com trânsito em julgado em 23 de fevereiro de 2024.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a agravante buscou a satisfação do crédito por meio das ferramentas executivas disponíveis. Todavia, a executada passou a adotar postura de completa inércia, não efetuando pagamento voluntário, não apresentando impugnação, não indicando bens passíveis de penhora e não praticando qualquer ato tendente à garantia do juízo ou à cooperação com a execução.

As tentativas de constrição realizadas restaram infrutíferas em sua maioria, sendo possível apenas a penhora de valores via SISBAJUD que resultaram em R$ 1.709,32, incompatíveis com a atividade empresarial desenvolvida e com o porte econômico demonstrado pelo agravado quando da realização do negócio jurídico, considerando que o capital social registrado alcança R$ 300.000,00.

Diante desse cenário de reiterada frustração das medidas executivas e absoluta ausência de colaboração da devedora, a agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como meio de viabilizar a apuração da responsabilidade dos sócios e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Entretanto, o juízo de origem entendeu ausentes, de plano, os requisitos do art. 50 do CC, indeferindo o processamento do incidente, ao fundamento de que não se extrai nenhum ato que importe abuso da personalidade jurídica, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis em um único sistema fundamento suficiente para a consecução de tal mister.

Pois bem.

A desconsideração da personalidade jurídica, nas relações de natureza civil-empresarial, submete-se à teoria maior, expressamente consagrada no art. 50 do CC, que dispõe:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

A literalidade do dispositivo legal exige a configuração de abuso, o qual se exterioriza, segundo o próprio texto normativo, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A interpretação sistemática do ordenamento confirma que a autonomia patrimonial constitui regra estruturante do direito societário, sendo a superação dessa autonomia medida excepcional, que reclama demonstração concreta dos pressupostos legais.

O CPC, ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos arts. 133 a 137, não alterou os requisitos materiais previstos no art. 50 do CC. Ao contrário, instituiu procedimento próprio para assegurar o contraditório e a ampla defesa, mas sempre condicionado à presença de elementos mínimos que justifiquem a instauração do incidente.

O art. 133 do CPC estabelece que o incidente será instaurado a pedido da parte quando presentes os pressupostos legais. A expressão não pode ser esvaziada de conteúdo. A instauração do incidente não se presta à realização de verdadeira expedição probatória genérica, destinada à busca indiscriminada de elementos que possam, eventualmente, revelar abuso.

No caso em exame, conforme se extrai das razões recursais e dos documentos que instruem o instrumento, a agravante fundamenta o pedido de desconsideração essencialmente em três circunstâncias: a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, a manutenção da pessoa jurídica em situação ativa perante os órgãos de registro e a inércia processual da executada.

Tais elementos, todavia, não se confundem com desvio de finalidade nem com confusão patrimonial. O inadimplemento da obrigação, ainda que reiterado, não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica. A jurisprudência consolidada firmou-se no sentido de que a mera insolvência ou dificuldade financeira da sociedade empresária não autoriza a desconsideração. Exigir menos que isso implicaria transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada automática, subvertendo o regime jurídico societário. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRIDCA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIADADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC. 2. Aplicável ao julgamento do agravo de instrumento a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013 do CPC, não havendo, nulidade por cerceamento de defesa. 3. O comportamento temerário do recorrente, considerando que, em seu recurso especial, de forma dolosa, inverteu sua alegação quanto à necessidade probatória, requerendo a nulidade do acórdão recorrido por ter julgado o mérito, sem determinar o retorno ao Juízo de primeiro grau - embora esse tenha sido exatamente o pedido do recorrente em seu agravo de instrumento, caracteriza litigância de má-fé.
4. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica
. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, expressamente consignou que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, de rigor o seu indeferimento. 6. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.Recurso especial de José Muniz Neto conhecido em parte e improvido, com aplicação de multa por litigância de má-fé, no montante equivalente a 2% sobre o valor corrigido da causa, com base nos arts. 80, V, e 81 do CPC. [...] .Recurso especial de XYZ Associados Publicidade e Comunicação Promocional Ltda e Outros provido.

(STJ - REsp: 2150227 SP 2023/0153264-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS INSUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica, que exige a presença dos requisitos do art. 50 do CC/02 - abuso da personalidade, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial -, salvo exceções legais. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2171710 GO 2022/0221825-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

A inexistência de ativos financeiros detectáveis por meio dos sistemas de pesquisa patrimonial tampouco constitui, isoladamente, indício suficiente de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Empresas podem atravessar períodos de crise, redução de atividades ou até paralisação de fato, sem que isso, por si, denote utilização abusiva da personalidade jurídica.

A inércia processual da executada, embora reprovável sob o prisma da cooperação processual prevista no art. 6o do CPC, não equivale à prática de atos fraudulentos ou à mistura de patrimônios entre sociedade e sócios.

A discrepância entre o capital social declarado (R$ 300.000,00) e os valores bloqueados (R$ 1.709,32), por si só, não comprova desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pois o capital social representa o valor subscrito pelos sócios no momento da constituição ou alteração da sociedade, não refletindo necessariamente a situação patrimonial atual da empresa.

Do mesmo modo, a mera realização de operações imobiliárias, ainda que durante a tramitação do processo, não configura, por si só, abuso da personalidade jurídica, pois a empresa pode ter utilizado os recursos para pagamento de outras dívidas, para manutenção de suas atividades ou para qualquer outra finalidade lícita.

Portanto, não há, nos autos, demonstração concreta de transferências patrimoniais irregulares, de encerramento irregular das atividades, de utilização da pessoa jurídica para fins alheios ao objeto social, de confusão entre contas bancárias ou de qualquer outro elemento objetivo que evidencie, ainda que meros indícios, da ocorrência das hipóteses do art. 50 do CC.

A interpretação teleológica do instituto da desconsideração reforça essa conclusão. O mecanismo visa coibir o uso anômalo da pessoa jurídica como instrumento de fraude ou abuso, não servindo como sucedâneo automático da frustração executiva. Admitir sua instauração com base exclusivamente na ausência de bens penhoráveis implicaria esvaziar a excepcionalidade da medida e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera insolvência da pessoa jurídica ou a dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art . 50).
2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 604318 SP 2014/0260096-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos concernentes a relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo, relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) . 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da sociedade empresária, sem a devida baixa na junta comercial, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1873983 SP 2020/0110791-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Dessa forma, não se evidencia a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal de urgência. Também não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação específico decorrente da manutenção da decisão agravada, uma vez que o regular prosseguimento da execução poderá continuar mediante os meios executivos ordinários previstos no ordenamento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026